Tribunal: TJDFT
Processo: 0780856-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO. POSTERIOR ANULAÇÃO DECORRENTE DE ERRO DA BANCA EXAMINADORA. VALOR DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.221,96 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais face a anulação de etapa do concurso público. Em seu recurso alega que os elementos juntados não são suficientes para comprovar que correspondem a despesas efetuadas pela parte autora; que sequer há comprovação de que efetuou despesas com curso para o concurso mencionado nos autos; que as despesas juntadas nos autos não correspondem a gastos com alimentação; e que não há efetiva comprovação do pagamento da hospedagem. Com essas razões, conclui que não foi comprovado o dano material. Adiante, alega que a anulação da prova realizada pela parte autora e necessidade de posterior reaplicação configura mero aborrecimento, de modo que ausente o dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o valor do dano material e eventual dano moral face a anulação de prova de concurso público.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que no ano de 2022 a parte autora viajou para a cidade de Manaus-AM para realizar concurso público para o cargo de Auditor de Finanças e Controle do Estado do Amazonas. Contudo, foram inseridas na prova 10 questões de raciocínio lógico, matéria que não estava no edital. Assim, a banca examinadora optou por conceder nota máxima aos candidatos para aquelas questões, sendo que em 2023 foi homologado o resultado final do concurso, com a aprovação da parte autora na posição no 125. Todavia, no ano de 2024, e após iniciada a nomeação de candidatos para os diversos cargos do concurso, o TJAM determinou a reaplicação daquela prova para os candidatos aprovados para o cargo de auditor de finanças. Entretanto, a parte autora assinalou que estava impossibilitada de retornar ao local para a nova aplicação da prova por razões financeiras e porque não estava estudando para concursos públicos naquele ano de 2024, de modo que não conseguiria a preparação adequada para realizar a prova.
5. Quanto aos danos materiais, o documento ID 69145693 é suficiente para comprovar as despesas com transporte por aplicativo indicadas pela parte autora, eis que o histórico demonstra o deslocamento no dia da viagem entre o local de residência da parte autora e o aeroporto de Brasília/DF, além de deslocamento realizado na cidade de Manaus/AM. Ademais, a tela ID 69145688 aponta o valor adimplido relativo à hospedagem no período da realização da prova na cidade de Manaus/AM e que corresponde ao local de deslocamento da parte autora pelo aplicativo de transporte (ID 69145693), o que é suficiente para confirmar que efetuou o pagamento daquele valor para a sua hospedagem na ocasião da prova do concurso público. Adiante, o ID 69145691 é suficiente para comprovar o pagamento de curso preparatório por um período de 12 meses, em consonância com a época do concurso, o que demonstra a realização de despesas com a preparação para a prova anulada. Quanto aos custos com alimentação, os gastos efetuados em uma mercearia correspondem a efetiva despesa com alimentos, a ensejar a devida reparação material. Ademais, a realização de dois “PIX” de pequenos valores (R$ 20,00 e R$ 49,39) para pessoas físicas no decorrer da viagem são suficientes para corroborar a alegação de que correspondem a gastos com alimentação, visto que estão em consonância com as despesas realizadas para se alimentar no decorrer de uma viagem, bem como porque é de conhecimento geral a existência de vários comerciantes que recebem pagamento por PIX que são direcionados para pessoas físicas. Por outro lado, razão assiste à parte ré quanto ao pedido de dedução do valor de R$ 132,55. Isso porque aquela despesa foi efetuada na empresa “Vitoriana Engenharia”, situada em um shopping na cidade de Manaus, e que presta serviços de engenharia civil e arquitetura, não existindo indícios de que corresponde a gasto com alimentação. Portanto, deve ser deduzido do valor do dano material a quantia de R$ 132,55.
6. Adiante, não se constata o dano moral alegado. Isso porque, apesar da falha da banca examinadora resultar na posterior anulação do concurso público pelo TJAM, destaca-se que a mera anulação e necessidade de realizar nova prova, ainda que após dois anos e que não foi realizada pelo autor face os motivos elencados (falta de condições financeiras e por não se considerar preparado para o certame), não é apta a configurar ofensa a direitos da personalidade, sendo mero aborrecimento. Ademais, por ocasião da prova anulada a parte autora alcançou posição para ser aprovada apenas dentro do cadastro de reserva (eis que o concurso possuía 20 vagas para aquele cargo), possuindo mera expectativa de eventual nomeação com aquela aprovação na posição no 125, de modo que não possuía direito adquirido à nomeação. Assim, a posterior anulação do concurso também não é apta a configurar dano moral.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor do dano material de R$ 3.221,96 para R$ 3.089,41 (três mil e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), bem como para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.